Tribunal: TJDFT
Processo: 0738970-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-VIAGEM OFERECIDO COMO BENEFÍCIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE EMISSÃO PRÉVIA DO BILHETE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e moral decorrentes da negativa de cobertura de seguro-viagem vinculado a cartão de crédito. Os apelantes sustentam que a exigência de emissão prévia do bilhete de seguro é abusiva e que não foram devidamente informados sobre essa condição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a administradora do cartão de crédito falhou na prestação do serviço ao exigir a emissão prévia do bilhete de seguro para a cobertura de despesas médicas no exterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. As condições gerais do seguro-viagem informam expressamente que a cobertura somente se aplica a viagens iniciadas após a emissão do bilhete. A não observância dos requisitos para a obtenção da cobertura caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar.
5. O consumidor tem o dever de se informar sobre os requisitos do benefício contratado, especialmente quando as informações são disponibilizadas de forma clara e acessível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fornecedor de serviços não responde por negativa de cobertura securitária quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na inobservância das condições previamente estipuladas e divulgadas para obtenção do benefício.
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor da obrigação de se informar sobre os requisitos do serviço disponibilizado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos no documento analisado.